Tribunal: TJDFT
Processo: 0724035-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724035-37.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS MOURA SILVA MAGALHAES APELADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por MARIA DAS GRAÇAS MOURA SILVA MAGALHÃES contra BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA objetivando o reconhecimento da posse sobre imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse no 0718353-04.2025.8.07.0001. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inadmissibilidade dos documentos juntados com as contrarrazões suscitada pela apelante. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2025 14:04:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador